Tribunal: TJDFT
Processo: 0002910-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REVELIA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. TESTE DE ETILÔMETRO. PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Não há nulidade na decretação da revelia se o réu, devidamente citado no endereço fornecido por ele nos autos, muda de endereço sem comunicar previamente ao juízo, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal.
2. Demonstrado nos autos pela prova testemunhal e teste de etilômetro que o réu conduziu veículo em via pública com sua capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica, não há que se falar em absolvição, devendo ser mantida a condenação.
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido, para manter incólume a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 306, §1o, inciso I, §2o, da Lei no 9.503/1997, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, a ser indicada pelo Juízo da Execução, além de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima e suspensão/proibição da permissão/habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.